Tribunal: TJDFT
Processo: 0705245-73.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705245-73.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ, CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ FILHO, LUCAS DE SOUSA MUNIZ, MARCELO CESAR FERREIRA MACHADO APELADO: KLEBER JUNIOR DE SOUZA, MARCOS FERNANDO SIQUEIRA, WESLEY SANZIO DA ANUNCIACAO RODRIGUES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em observância ao princípio da unirrecorribilidade, promova-se o desentranhamento das razões de apelação apresentadas pelo Ministério Público em 21/8/2024 e constantes do ID 63099707, haja vista a preclusão consumativa decorrente da apresentação anterior da referida peça em 29/01/2024 (ID 59353457), já tendo sido, inclusive, sido ofertadas as respectivas contrarrazões pelos apelados (IDs 59353476, 59353489 e 59353508). Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2024 19:24:51. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator